Tribunal: TJDFT
Processo: 0708492-91.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO INTEMPESTIVA. REVELIA CONFIGURADA. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. ERRO INJUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO DOBRADA. ART. 42 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a requerida a pagar à parte autora o valor de R$1.366,99 (mil trezentos e sessenta e seis reais e noventa e nove centavos).
2. A parte ré interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que não há que se falar em sentimento de sofrimento à reputação da recorrida, isto em razão da ausência de qualquer prejuízo e da solução do problema, porque o assentamento restritivo foi prontamente baixado após o banco tomar conhecimento dos fatos. Argumenta que agiu de boa-fé com a regularização da situação, restituindo o valor debitado em 22/02/2022 e que houve a ausência de pretensão resistida por parte do Banco recorrente em resolver a questão, razão pela qual há de ser afastada qualquer hipótese de condenação em dano moral. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação jurídica travada entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Cabe destacar, a princípio, que o recorrente não impugnou, nas razões recursais, o ponto da sentença que decretou sua revelia em razão da apresentação de contestação intempestiva, de modo que a questão se tornou incontroversa e definitiva. Assim, aplicam-se os efeitos materiais decorrentes da revelia, reputando como verdadeiros os fatos narrados na inicial. Nesse sentido, a certidão de ID 34600134 corrobora o ocorrido, ratificando a aplicação dos efeitos da revelia, uma vez que o prazo para apresentar contestação terminou em 03/03/2022 e ela só foi apresentada em 31/03/2022 (ID 34600137).
5. Ademais, cumpre destacar que não houve na sentença condenação a título de danos morais, razão pela qual não se analisará a parte do recurso inominado que impugna suposta condenação pelos referidos danos. Assim, a controvérsia em questão consiste em examinar, tão somente, se a restituição ao autor dos valores cobrados pelo réu deve ocorrer de forma simples ou dobrada.
6. No presente caso, ficou comprovado que a ré debitou da conta do autor, sob a rubrica taxa de custódia, o valor de R$ 1.366,99, (ID 34600110) em 29/09/2021. Conforme comprovado pela parte ré, a restituição ao autor ocorreu apenas em 22/02/2022 (ID 34600147), após o ajuizamento da presente ação.
7. Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. Na hipótese, diante dos fatos, sobretudo a completa falta de fundamento e razão para que o banco réu adentrasse na conta corrente do autor e realizasse cobrança de valor indevido, não se vislumbra qualquer justificativa para tal, sendo o caso de aplicação da dobra legal prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.
8. Cabe ressaltar, ainda, a posição de do réu de poder sobre a conta corrente do autor. Uma vez que se trata de instituição financeira com controle sobre a conta do autor, podendo fazer bloqueios, descontos e cobranças sem a anuência do consumidor, o recorrente deveria agir com a devida cautela, prudência, diligência e, sobretudo, dentro dos parâmetros de legalidade. Assim, a cobrança indevida de quantia relevante - R$1.366,99 – sem qualquer fundamento para tanto, e a demora a realizar a restituição, necessitando do ajuizamento de ação judicial, revela, no caso, a má-fé da instituição financeira e a consequente incidência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.